Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0715107-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CAIO CÍCERO TAVEIROS MENDES Agravado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTRO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Em atenção ao art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, é ônus do agravante demonstrar a sustentada condição-situação de hipossuficiência (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.), uma vez que deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que, de fato, comprovarem insuficiência de recursos; e ainda porque o art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC), porquanto a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ressalto que os empréstimos, voluntariamente pactuados, pelos quais o interessado se compromete a pagar, mensalmente, pelos altos montantes recebidos, geram para o contratante um grande valor que, conforme sua conveniência e discricionariedade, fica disponível para seu uso, mediante pagamentos mensais. Assim, esse compromisso mensal de débito decorre de um empréstimo voluntariamente pactuado com ganhos efetivos pagos de uma vez com o comprometimento de abatimentos mensais devidos em contracheque. Consoante os contracheques anexados, ID 70925867 (referente a janeiro/25) e ID 70925866 (referente a dez/24), verifico que atualmente na graduação de 2o Sgt PMDF o ora agravante recebe remuneração mensal em torno de R$15 mil reais. Esclareço que esta Corte de Justiça tem adotado critérios objetivos da Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF para fins de apuração da condição-situação de hipossuficiência, amparando aqueles que auferem renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-minimos. Assim, em atenção ao art. 373, I, CPC c/c art. 5o LXXIV, da CF/88; diante do dever-poder do Magistrado de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC, de averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos; não tendo sido demonstrada a situação a amparar o benefício da gratuidade de Justiça, em atenção ao art. 373, I, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/88, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça. Cumpra-se a exigência do art. 101, §2o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator